Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714723-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CESAR HEITOR DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em liquidação de sentença, apresentada por JOAO CESAR HEITOR DE QUEIROZ, pela qual julgado procedente o pedido: “João César Heitor de Queiroz requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: 'Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.' Sustentou ter emitido cédula de crédito rural e que teria direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação. Preliminarmente, aduziu a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central, fez chamamento ao processo, sustentou competência da justiça federal e alegou inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. No mérito, pediu que os juros de mora fossem contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. O autor se manifestou em réplica. Após, foi proferida a decisão saneadora de ID 128926092 rejeitando as questões processuais e fixando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação civil pública, conforme Tema 685 do STJ. Em seguida, em razão da divergência das partes em relação ao montante devido foi determinada a produção de prova pericial. Na sequência, o perito juntou o laudo de ID 146766808 afirmando que 'o saldo devido ao autor é de R$ 403.644,40 atualizado monetariamente pelos indexadores TJDFT, aplicado juros de 0,50% e 1,00% desde 21/07/1994 (citação ACP).' Instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial (ID. 146766808), o autor concordou com a apuração (ID. 147681086). Já o réu apresentou laudo de assistente técnico (ID. 148897077), que alega: (...) Após, o perito prestou os esclarecimentos de ID 152134422 ratificando o laudo pericial. É o relatório. Decido. Ao contrário do que alega o réu, os cálculos do perito foram elaborados em consonância com a metodologia estabelecida no título judicial, que consiste em apurar a diferença em abril de 1990 e todos os lançamentos subsequentes considerando suas incidências pela majoração do saldo devedor. (..) Outrossim, o resultado da apuração deve ser atualizado monetariamente para trazer o ajuste financeiro do tempo em que o ativo ficou sob a titularidade do Banco do Brasil, não havendo que se falar em bis in idem. De igual forma, não há que se falar que o diferencial é incontroverso, visto que o réu aponta apenas as diferenças devidas em seus cálculos na hipótese considerando apenas as analisadas para o mês de abril de 1990. Por fim, a perícia realizou os abatimentos a título de devolução da Lei 8.088 de 1990, em consonância com o decidido por este e. TJDFT: (..) Ao exposto, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Julgo procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 403.644,40 (quatrocentos e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), posicionados em dezembro de 2022, conforme cálculo pericial de ID. 152134422, declarando liquidado o título individual. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transfiram-se os honorários periciais de ID 144979736 ao perito” (ID46330004, p. 4). Na origem, o autor JOAO CESAR HEITOR DE QUEIROZ apresentou liquidação de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A., buscando a liquidação do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco apelante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1.290), em que se discute “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou: “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1.290 pelo STF. Intimem-se as partes. Brasília, 6 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora